Tribunal: TJMT
Processo: 1048206-13.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048206-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AQUILLES ANTONY SANTOS E SOUZA DA SILVA - CPF: 059.021.981-27 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048206-13.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aquilles Antony Santos E Souza Da Silva

Recorrido(s):

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS COM PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE TODAS AS FATURAS. INSCRIÇÃO LÍCITA. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se restar comprovado nos autos que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 468,01 é decorrente da utilização do cartão de crédito da Calcard, uma vez que foram juntadas faturas com utilização, cadastro realizado na loja com biometria e foto
,
não há ilegalidade na negativação, fato que configura exercício regular de seu direito.

2. Se a certidão emitida pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, ou seja, um órgão oficial, em que consta:
“que todos os direitos e obrigações com relação aos Créditos relacionados no anexo I a este instrumento foram cedidos pelo CEDENTE ao CESSIONÁRIO, em 09 de abril de 2020”
,
entendo que resta comprovada a aquisição do crédito, sobretudo quando o consumidor é notificado da referida cessão, conforme se verifica do documento no ID 121966494.

3.
Conforme mencionado na sentença recorrida:

“No caso, a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos prova desconstitutiva das alegações iniciais, sustentando que o débito decorre da efetiva utilização dos serviços da empresa Calcard. A par disso, juntou aos autos documentos robustos como selfie na ocasião do cadastro, faturas com compras locais, (ids. 74576850) entre outros elementos que demonstram a existência de pactuação na origem. Importante salientar que a Reclamada trouxe ainda documento de formalização de Cessão de Crédito específica do título (id. 74576847) Logo, a parte reclamada realizou o Contrato de Cessão Crédito e exigiu todos os documentos originais necessários para proceder com a cobrança do crédito, tanto que os apresentou na ocasião desta demanda. Portanto, o conjunto probatório possui robustez e suficiência à contramão da tese alegada na inicial, sendo forçoso reconhecer que a existência de negócio jurídico é incontroversa, como também a origem da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, o que constitui exercício regular de direito. Por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.
”.

4. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022